Tribunal: TJMT
Processo: 0016221-27.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0016221-27.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA E BÁRBARA BARROS VIANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE – AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO PARA ATENDER A FINALIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.
O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.
3. O fato de o delito de tráfico de drogas ser de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não impede que o magistrado distancie a pena-base do mínimo legal, por reconhecer que a reprovabilidade foi mais acentuada do que o normal. Aumento da pena-base recomendável e suficiente para atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016221-27.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BARBARA BARROS VIANA (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 015.520.533-18 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARBARA BARROS VIANA - CPF: 048.889.141-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2.

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3.

MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE – AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO PARA ATENDER A FINALIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3. O fato de o delito de tráfico de drogas ser de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se
com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, não impede que o magistrado distancie a pena-base do mínimo legal, por reconhecer que a reprovabilidade foi mais acentuada do que o normal. Aumento da pena-base
recomendável e suficiente para atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recursos de Apelação Crimi
nal interpostos por
ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA E BÁRBARA BARROS VIANA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no
16221-27.2015.811.0042
, código
411459
, a qual o condenou
ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA
à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por medidas restritivas de direito e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
e
BÁRBARA BARROS VIANA
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de

250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A defesa de
BÁRBARA BARROS VIANA
postula, a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Por sua vez, a defesa de
ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA
busca a sua

absolvição
do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório e subsidiariamente
, a diminuição da pena-base.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos

(id.
48691485 e id. 48691491
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, é pelo provimento parcial
do apelo de
ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA
para a readequação da pena-base
(id. 50799536).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 23 de julho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1. DO RECURSO DE
ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA

1.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em relação à alegada ausência de provas, razão não assiste ao apelante, pois a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente demonstrada pelo

auto de prisão em flagrante (id 48677996); do boletim de ocorrência n.o 2015.163440 (id. 48677998); do laudo de constatação preliminar no 1397/2015; do laudo definitivo n.o 3.14.2015-19857-01, os quais
atestaram que as substâncias entorpecentes apreendidas apresentaram resultados positivos para pasta compatíveis com cocaína e maconha, além da prova testemunhal.

Com efeito, ressai dos autos que no dia 23 de julho de 2015, por volta das 07h30m, em uma quitinete situada na Travessa das Embuias, no bairro Parque Ohara, nesta capital, os apelantes
BÁRBARA BARROS VIANA e ANTÔNIO NASCIMENTO SILVA
foram flagrados trazendo consigo e tendo em depósito 03 (três) porções de cocaína, pesando 1,34g (um grama e trinta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 1,51g (um grama e cinquenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso possuíam também 01 (uma) balança de precisão, conforme Termo de Apreensão e Laudo de Constatação no 1397/2015 e Definitivo n.o 3.14.2015-19857-01.

Na data dos fatos, os policiais militares, acionados pelo serviço de inteligência do 9o BPM, foram até aquela localidade para averiguar denúncias anônimas a respeito da comercialização de drogas exercida pelos apelantes e durante as diligências, obtiveram êxito em visualizarem
ANTÔNIO
em frente a referida quitinete.

Na sequência, com a anuência do apelante os policiais adentraram no imóvel e realizaram busca,
sendo que durante a revista pessoal foi encontrado em poder de
ANTÔNIO

01 (uma) porção de cocaína e com
BÁRBARA
01 (uma) trouxinha de maconha, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) trocados.

Por conseguinte, em buscas pela residência foram encontradas mais 02 (duas) porções de cocaína e uma balança de precisão, além de sacolas plásticas recortadas
comumente utilizadas na embalagem da droga para venda.

Na fase policial
BÁRBARA BARROS VIANA
, assumiu a propriedade da droga apreendida consigo, dizendo que destinava-se ao consumo próprio. Confessou que foi abordada com 01 (uma) porção de maconha e também que tinha acabado de consumir 3 (três) pedras de craque, tendo comprado o referido entorpecente com
ANTÔNIO
por R$ 10,00 (dez reais) cada, no tocante ao dinheiro apreendido, informou que se tratava da ajuda financeira recebida pelos pais.

Na ocasião,
BÁRBARA confirmou as afirmações da acusação no sentido de que ANTÔNIO
o mesmo vende as drogas e ilícitas e que ela estava no imóvel tão somente consumido a droga que havia acabado de adquirir.

No entanto, as provas coligidas aos autos, pautados inicialmente nos elementos de informação produzidos durante a fase extrajudicial, os quais foram ratificados em juízo por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam que os apelantes praticam o tráfico de drogas na região do bairro

Parque Ohara, em Cuiabá, de forma articulada, com divisão de tarefas, haja vista que enquanto
ANTÔNIO
ficava fazia a venda da droga na rua,
BÁRBARA
permanecia na quitinete auxiliando na mercancia dos entorpecentes.

Com efeito, o conjunto fático-probatório carreado aos autos, de forma harmônica e coesa, apontou o apelante
ANTÔNIO
como autor do delito de tráfico de drogas.

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que o édito condenatório está pautado em depoimentos inverídicos dos agentes policiais, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, e demais circunstâncias extraídas das diligências policiais.

A testemunha J
osiney Fernandes Evangelista
, declarou em juízo:

“(...) fomos dar apoio para inteligência; foi encontrado primeiramente com o cidadão uma pequena quantidade de entorpecente, e ela a todo tempo por ser “fem”, não dizendo que não tinha nada; nós acionamos uma outra viatura onde tinha uma policial feminina, quando foi proceder a revista nas vestes dela foi localizado o restante do material, bem como o dinheiro (...) foi encontrado se não me engano no terreno baldio ao lado, foi encontrada a balança de precisão, senão me engano; eu digo senão me engano porque naquele local ali é um local costumeiro, só naquele local ali a minha guarnição já fez mais de seis apreensões, de material entorpecente ali, inclusive hoje foi pegado na mesma quitinete vinte e nove cabecinhas de pasta base, mais cinco de cocaína com menor, nesse mesmo local, então são muitas ocorrências; mas se bem me lembro, foi encontrado no lado externo do muro, a balança de precisão, nesse caso; quer dizer então que com o denunciado foi encontrado uma porção? Foi encontrado uma porção de material de entorpecente, não me lembro qual agora; e com a dona Bárbara? Com a dona Bárbara foi encontrado nas vestes dela, o dinheiro e mais entorpecente (...) o senhor lembra do “Zoinho” lá, o Antônio, se é conhecido lá ou não? Sim, ele é no Ohara ali (...) ele é conhecido? Lá no parque Ohara, o parque Ohara é o local onde fica essa quitinete (...) é conhecido da abordagem policial; você abordar está sempre em local escudo né, quando você pega alguma coisa, o pessoal fala que pegou com ele, mas você chega nele e não tinha nada; e a dona Bárbara? A dona Bárbara não a tinha visto ainda até esse tempo, até essa situação lá (...) naquela ocasião ela disse que era namorada do mesmo e estava lá só por aquele dia (...) tinha sacolas plásticas tal? Como disse excelência, é um local de extrema, esse tipo de situação ali pó, todo canto tem esse material lá, não tem é tanto nos outros quartos vazios, ali é complicado de dizer a quem pertence a certos tipo de situação, mas na quitinete dele foi encontrado esse material ai; a balança não foi encontrada no quarto, foi encontrada na lateral da casa, senão me engano (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 192) (sic) (trecho extraído da r. sentença).

Por sua vez, a testemunha
Paulo Rogério Oliveira Moraes
, declarou o seguinte:

“(...) no local do fato, da prisão, as pessoas não sei se por receio ou algum outro motivo, nos relataram que eles não tinham envolvimento algum; que a mulher lá morava a poucos dias com o rapaz, isso que a gente conseguiu apurar no local do fato; agora nas redondezas, na vizinhança, o pessoal falou que o comércio era intenso; o comércio de que? De entorpecente; na onde? Nessa república ai, por parte do Zoinho; falaram apelido assim? Falaram o apelido; ninguém conhecia pelo nome né, a gente citou pelo nome, ai sabiam da prisão, ai do vulgo do rapaz; e com relação a dona Bárbara, o que vocês apuraram? Não, eles falavam não tinham conhecimento; eles falavam do rapaz; a mulher parece ou vivia com ele ou tinha conhecimento porque vivia com ele, alguma coisa assim; no relatório vocês falam aqui que ela teria se associado, no relatório, que ajudava no tráfico de entorpecente! É mais ou menos isso meritíssimo; por ela ter conhecimento, viver com a pessoa, ai ela ficava naquele meio ali (...) na redondeza lá o pessoal falava que ele ficava o tempo todo com isso daí, com esse comércio (...) na república nos informaram que há uns trinta dias, vinte dias mais ou menos, essa mulher começou a frequentar a casa do Antônio né, é o Zoinho, e ai a partir desse momento eles estavam vendendo juntos na quitinete (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 194) (trecho extraído da r. sentença).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelos apelantes.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Nota-se que a versão da defesa no sentido de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação do apelante
ANTÔNIO NASCIMENTO SILVA
encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais e pelo auto de prisão em flagrante.

Assim, os testemunhos descrevem com clareza e robustez as condutas ilícitas do apelante de “trazer consigo e guardar” substância entorpecente, a qual os laudos periciais supramencionados confirmam que se tratava de porções de cocaína e de maconha, envoltas individualmente por segmentos plásticos, não havendo dúvidas da conduta do réu e de sua tipificação no artigo 33,
caput,
da Lei no11.343/2006.

Nesse aspecto, é cediço que o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
o.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

1.2 DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE

A defesa alega que houve excesso na primeira fase de dosimetria da pena, por entender que é incabível o aumento da pena-base em razão da infringência de mais de uma conduta do tipo penal do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo
33,
caput
, da Lei n
o.
11343/2006
quais sejam; trazer consigo e manter em depósito.

Aduz, portanto, que o fato de o apelante ter praticado mais de um núcleo do tipo em comento não justifica a valoração da culpabilidade.

Para melhor análise da aplicação da pena, no que se refere a dosimetria da pena-base, colaciono a fundamentação lançada pelo juízo
a quo
:

“(...)RÉU: ANTÔNIO NASCIMENTO SILVA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 1,34g (um grama e trinta e quatro centigramas) de cocaína e 1,51g (um grama e cinquenta e um centigramas) de maconha.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos,
entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e manter em depósito.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o outro processo de tráfico que respondeu o condenado na cidade de Sapezal/MT, teve declara extinta a punibilidade, consoante se denota do extrato de fl. 101.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (Cinco) anos e 03 (Três) meses de reclusão e em 525 (Quinhentos e Vinte e Cinco) dias-multa. (...)” (sic)

Nesse aspecto, verifica-se que a exasperação da pena-base em decorrência da análise desfavorável da vetorial da
culpabilidade é plenamente adequada
.

Isso porque, fato de o delito de tráfico de drogas ser de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se
com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, não impede que o magistrado distancie a pena-base do mínimo legal, por reconhecer que a reprovabilidade foi mais acentuada do que o normal.

No que se refere ao
quantum
de aumento,
a exasperação mostra-se proporcional à gravidade do crime e à variação da pena abstratamente cominada ao tipo penal violado, não havendo motivo que justifique alteração, haja vista que a pena aplicada se mostra penalmente recomendável e suficiente para atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.

2. DO RECURSO DA APELANTE BÁRBARA BARROS VIANA

2.1 DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006

Conforme relatado, a defesa de
BÁRBARA BARROS VIANA

postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Contudo, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, conforme auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência e
Laudo de Constatação no 1397/2015 e Definitivo n.o 3.14.2015-19857-01.

Desse modo, observa-se que a autoria delitiva está plenamente comprovada pelo conjunto fático-probatório apresentado, haja vista que os depoimentos das testemunhas, policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante da apelante, são harmônicos desde a fase extrajudicial, sendo que se quer cogitaram por em dúvida a autoria do tráfico de drogas.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento da apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que esta portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, não obstante a apelante já tenha recebido tratamento em casa de recuperação (id. 48690972), tal fato por si só não exclui a sua imputabilidade e em consequência sua responsabilidade penal.

Com efeito, ainda que constatada a dependência química ou mesmo que a apelante é usuária de drogas, tal circunstância não a isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não importa ter sido ou não flagrado em ação de

venda no caso em comento o apelante foi flagrado em incidindo em duas condutas descritas no penal em questão – trazer consigo e ter em depósito.

Para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico, consoante o disposto no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, o Juiz atentará para a natureza e para a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Assim sendo, não assiste razão ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020